Tribunal: TJDFT
Processo: 0807602-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0807602-52.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIELLI ORLANDINI DA SILVA AGUIAR, ALEXANDRE MALHEIROS DRUMOND RECORRIDO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Indefiro o pedido de decretação sigilo no presente processo, porquanto não estão presentes as hipóteses legais aptas a justificarem tal concessão. Com efeito, no termos do Estatuto da OAB, art. 7o, inciso XIII, é direito do advogado a prerrogativa de examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos, hipótese que ocorreu nos autos. Isso porque, em consulta do sistema PJE, junto à aba de acesso de terceiros, somente há registros de acesso dos advogados constituídos, outros advogados, ainda que não habilitados nos autos, bem como de serventuários da justiça, sendo temerário pretender que o acesso franqueado a estes esteja vinculado à prática do suposto golpe noticiado pela requerente. Nesse aspecto, vale ressaltar que a autora não anexou a suposta petição inicial enviada pelo fraudador, sendo certo que a requerente está bem assistida por advogada particular, com a qual deverá tratar de todos os interesses relacionados ao presente processo. Quanto às demais providências, indefiro-as, pois a comunicação dos fatos à autoridade policial é providências que pode ser realizada pela própria requerente, ao passo que não há indícios de acesso irregular ao PJE, não se justificando a movimentação da máquina pública para a adoção de medidas administrativas nesse sentido. Transitado em julgado o acórdão, remetam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator